Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TERMO FINAL. IMISSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA POSSE DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela credora fiduciária contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada contra os devedores fiduciários, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “a) para deferir a reintegração de posse em favor da parte autora, sobre o imóvel apartamento 803 e vaga de garagem no 6, 2o Subsolo, do Residencial Varsóvia, localizado na Quadra C 03, lotes 3, 04 2 12, Setor Central, em Taguatinga/DF, registrado sob o número 331837, no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) condenar os réus ao pagamento de taxa de ocupação, à razão de 1% (um por cento) por mês, sobre o preço do imóvel, de R$ 332.120,00 (trezentos e trinta e dois mil e cento e vinte reais), tendo-se como referência o período de 12/12/2019 a 26/6/2020, pro rata dia. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir de cada vencimento (a ser considerado todo dia 12 do mês) e juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação (ou vencimento da obrigação, no que diz respeito às parcelas posteriores)”.
2. Nos termos do art. 37-A da Lei n. 9.514/97, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.
3. Na espécie, com vênias ao entendimento consignado na r. sentença, o termo inicial de incidência da taxa de ocupação em favor da credora fiduciária não deve corresponder à data da notificação extrajudicial dos devedores para desocupação do imóvel, mas, em verdade, à da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio da apelante, nos estritos moldes do art. 37-A da Lei n. 9.514/97.
4. A par de tal quadro, afigura-se cabível a reforma parcial da r. sentença, para que, atendendo-se ao teor do art. 37-A da Lei n. 9.514/97, a taxa de ocupação devida pelos apelados incida desde 27/11/2019, data esta da consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário (ID 30334321), até a data de imissão da apelante na posse do imóvel, ocorrida em 22/6/2020 (ID 30334770).
5. Recurso conhecido e provido.